Tribunal: STJ
Processo: 5342134-97.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229337 - RS(2025/0495156-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: DIONATHAN CARDOSO DE MELO (PRESO)
ADVOGADO
: ELEANDRO PETROCELI PILAR - RS046961
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA.
PRIMARIEDADE
DO
AGENTE.
PEQUENA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão
preventiva de acusado de tráfico de drogas, substituindo-a por medidas cautelares previstas no
do Código de Processo Penal, a critério do Juízo de primeiro grau.
art. 319
2. O agravante sustenta a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente,
destacando o
empregado na ação delituosa, o risco de reiteração delitiva e a
modus operandi
insuficiência das medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do acusado, primário e com
pequena quantidade de drogas apreendidas, é necessária para garantir a ordem pública e evitar a
reiteração delitiva, ou se é possível substituí-la por medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva deve ser decretada apenas em casos excepcionais, quando presentes os
requisitos do
do Código de Processo Penal, e não pode ser mantida com base
art. 312
exclusivamente na gravidade abstrata do delito.
5. A quantidade de drogas apreendidas, embora não seja inexpressiva, não é suficiente para
justificar a manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando a primariedade do
acusado e a ausência de elementos concretos que indiquem o
.
periculum libertatis
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prisão
preventiva é desproporcional em casos de pequena quantidade de drogas.
7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do
do Código
art. 319
de Processo Penal é adequada e suficiente para atender às finalidades da prisão cautelar, em
observância ao princípio da proporcionalidade e à previsão constitucional da prisão cautelar
como
.
ultima ratio
Documento eletrônico VDA54724413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6497712f-5335-484f-9722-dc46a105d3c1

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser decretada apenas em casos excepcionais, quando presentes os
requisitos do
do Código de Processo Penal, e não pode ser mantida com base
art. 312
2.
exclusivamente na gravidade abstrata do delito.
A quantidade de drogas apreendidas, quando
3.
não expressiva, não autoriza, isoladamente, a manutenção da prisão preventiva.
A substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do
do Código de Processo Penal
art. 319
é adequada e suficiente para atender às finalidades da prisão cautelar, em observância ao
princípio da proporcionalidade e à previsão constitucional da prisão cautelar como
.
ultima ratio
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
197.179/BA,
06.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
912.150/RS,
em 23.10.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado
857.171/SP,
em 18.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6497712f-5335-484f-9722-dc46a105d3c1

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229337 - RS (2025/0495156-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: DIONATHAN CARDOSO DE MELO (PRESO)
ADVOGADO
: ELEANDRO PETROCELI PILAR - RS046961
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

EM
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PRIMARIEDADE
DO
AGENTE.
PEQUENA
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão
preventiva de acusado de tráfico de drogas, substituindo-a por medidas cautelares previstas no
do Código de Processo Penal, a critério do Juízo de primeiro grau.
art. 319
2. O agravante sustenta a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, destacando o
empregado na ação delituosa, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência das
modus operandi
medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do acusado, primário e com
pequena quantidade de drogas apreendidas, é necessária para garantir a ordem pública e evitar a
reiteração delitiva, ou se é possível substituí-la por medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva deve ser decretada apenas em casos excepcionais, quando presentes os
requisitos do
do Código de Processo Penal, e não pode ser mantida com base
art. 312
exclusivamente na gravidade abstrata do delito.
Documento eletrônico VDA53816663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:56
Código de Controle do Documento: 36a3d460-3c52-42f2-955b-0d3574b46db8

5. A quantidade de drogas apreendidas, embora não seja inexpressiva, não é suficiente para
justificar a manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando a primariedade do
acusado e a ausência de elementos concretos que indiquem o
.
periculum libertatis
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prisão preventiva
é desproporcional em casos de pequena quantidade de drogas.
7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do
do Código de
art. 319
Processo Penal é adequada e suficiente para atender às finalidades da prisão cautelar, em
observância ao princípio da proporcionalidade e à previsão constitucional da prisão cautelar como
.
ultima ratio
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser decretada apenas em casos excepcionais, quando presentes os
requisitos do
do Código de Processo Penal, e não pode ser mantida com base
art. 312
2.
exclusivamente na gravidade abstrata do delito.
A quantidade de drogas apreendidas, quando
3.
não expressiva, não autoriza, isoladamente, a manutenção da prisão preventiva.
A substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do
do Código de Processo Penal é
art. 319
adequada e suficiente para atender às finalidades da prisão cautelar, em observância ao princípio da
proporcionalidade e à previsão constitucional da prisão cautelar como
.
ultima ratio
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 197.179/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 06.08.2024;
STJ, AgRg no HC 912.150/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23.10.2024;
STJ, AgRg no HC 857.171/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão na qual dei provimento ao recurso em
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
para
habeas corpus
revogar a prisão preventiva imposta ao recorrente, mediante a aplicação de
medidas cautelares previstas no
do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau
art. 319
(e-STJ, fls.
79-83).
Documento eletrônico VDA53816663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:56
Código de Controle do Documento: 36a3d460-3c52-42f2-955b-0d3574b46db8

Em seu arrazoado, o agravante sustenta que, diferentemente do que constou na decisão
agravada, "resplandece evidenciada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente a
partir do
empregado na ação delituosa, ressaltando o seu
e a
modus operandi
periculum libertatis
insuficiência do relaxamento da prisão." (e-STJ, fl. 94).
Alega que o contexto em que ocorreu a prática delitiva, com comercialização de
entorpecentes durante todo o dia, de forma estruturada e profissional, indica possível envolvimento
com associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, havendo risco de reiteração delitiva
com o grupo criminoso, além da fuga no momento da abordagem policial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado para que seja restabelecida a prisão preventiva.
.
É o relatório
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
No caso, o Juízo processante decretou a prisão preventiva nos seguintes termos,
conforme se extrai do acórdão impugnado:

"Nesse sentido, consigno que a quantidade de drogas é significativa, pois se tratava de
meia centena de droga embalada para uso - maconha e cocaína - e a variedade é
significativa e, além disso, as substâncias apreendidas estavam prontas para
comercialização.
Nestes casos, deve-se levar em consideração, para garantia da ordem pública e a
possibilidade de reiteração criminosa, elementos diretamente relacionados ao delito. (...)
Ainda, o modo como foi praticado o delito extrapolou o ordinário , pois a
comercialização se dava durante todo o dia e, uma vez identificada a mercancia pela
Brigada Militar, o flagrado empreendeu fuga, colocando em risco a segurança viária e a
integridade física de terceiros, pedestres, o que deverá ser apurado oportunamente,
quando do aporte das imagens do CIOSP mencionadas no Boletim de Ocorrência.
Há, portanto, significativa probabilidade de concurso material de delitos. Ante o
exposto, considerando que medidas diversas da prisão não são suficientes para a
garantia da ordem pública, a fim de garantir a aplicação da lei penal, cf.
c/c
art. 312
I, do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DIONEFER DOS
art. 313,
SANTOS LOPES." (e-STJ, fl. 43)
De acordo com o
do Código de Processo Penal, a custódia preventiva poderá
art. 312
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
Documento eletrônico VDA53816663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:56
Código de Controle do Documento: 36a3d460-3c52-42f2-955b-0d3574b46db8

criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, segundo se infere, o decreto constritivo destacou a significativa quantidade de
droga apreendida e o modo como praticado o delito, ressaltando que o agravado empreendeu fuga
no veículo, colocando em risco a segurança viária e a integridade física de terceiros.
Todavia, embora se verifique a gravidade da conduta imputada, trata-se de acusado
primário e com quem foi localizada quantidade não expressiva de drogas (10 porções de maconha,
totalizando 164,20g e 41 porções de cocaína, totalizando 40,30g). Nesse contexto, entendo cabível
a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares do
do CPP, atento a
art. 319
previsão constitucional da prisão cautelar como ultima ratio.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRIMARIEDADE
E PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS
QUE
INDIQUEM
O
PERICULUM
LIBERTATIS. IMPOSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS AO
DECRETO. MANTIDA A REVOGAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida
extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do
do CPP.
art. 312
2. Em julgados recentes desta Corte Superior, consolidou-se o entendimento de que
determinadas quantidades de entorpecentes, embora não possam ser consideradas
inexpressivas, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que a prisão preventiva é a
única medida cautelar adequada.
3.
, foram apreendidos somente 54g de maconha, 21g de crack e 31,60g de
In casu
cocaína, quantidade irrisória e inapta a justificar a prisão cautelar.
4. É pacífico o entendimento desta Corte quanto à impossibilidade de se agregar
motivação ao decreto prisional falho, como ocorreria caso os argumentos aqui trazidos
fossem acolhidos.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 197.179/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
8/8/2024.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA PARA
HABEAS CORPUS
REVOGAR
A
PRISÃO
PREVENTIVA.
CUSTÓDIA
DESNECESSÁRIA.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53816663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:56
Código de Controle do Documento: 36a3d460-3c52-42f2-955b-0d3574b46db8

1.
impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva de
Habeas corpus
paciente acusado de tráfico de drogas, alegando nulidade da apreensão e prisão por
violação de domicílio, ausência de indícios suficientes de autoria e suficiência de
medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na legalidade da prisão preventiva do paciente,
considerando a pequena quantidade de drogas apreendidas e a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida com base na presença dos requisitos do
do
art. 312
CPP, mas a quantidade de drogas apreendidas não justificou a manutenção da prisão.4.
A jurisprudência do STJ e STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.5. A decisão monocrática está de
acordo com a jurisprudência da 5a Turma do STJ, que considera a prisão preventiva
desproporcional em casos de pequena quantidade de drogas, ainda que o réu seja
reincidente específico.
IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(AgRg no HC n. 912.150/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
23/10/2024,
30/10/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
RECURSO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRIMARIEDADE E PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS QUE INDIQUEM O
. AGRAVO
PERICULUM LIBERTATIS
DESPROVIDO.
1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida
extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do
do CPP.
art. 312
2. Em julgados recentes desta Corte Superior, consolidou-se o entendimento de que
determinadas quantidades de entorpecentes, embora não possam ser consideradas
inexpressivas, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que a prisão preventiva é a
única medida cautelar adequada.
3.
, foram apreendidos somente 11 microtubos de cocaína, com o peso de
In casu
aproximadamente 9,4 gramas (fl. 15), quantidade irrisória e inapta a justificar a prisão
cautelar.
4 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 857.171/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
21/3/2024.

Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:56
Código de Controle do Documento: 36a3d460-3c52-42f2-955b-0d3574b46db8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 229.337 / RS
Número Registro: 2025/0495156-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50003026520228217000 50083903220258210002 50324133920218217000 53421349720258217000
53834020520238217000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIONATHAN CARDOSO DE MELO (PRESO)
ADVOGADO
: ELEANDRO PETROCELI PILAR - RS046961
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: DIONATHAN CARDOSO DE MELO (PRESO)
ADVOGADO : ELEANDRO PETROCELI PILAR - RS046961
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54688222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:29
Código de Controle do Documento: 2af9308b-9fda-481f-9c1b-8fb4fb79a4a5

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:29
Código de Controle do Documento: 2af9308b-9fda-481f-9c1b-8fb4fb79a4a5